Tribunal: TJMT
Processo: 1009166-33.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009166-33.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JHONATAN TOSCANO DA CONCEICAO - CPF: 058.671.081-71 (RECORRENTE), ISRAEL OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 613.898.193-61 (VÍTIMA), JULIO CEZAR MENEZES DA CRUZ - CPF: 709.705.311-92 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DUTRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. recurso em sentido estrito. homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], organização criminosa [armada e com envolvimento de adolescente] e corrupção de menor. indícios suficientes de autoria. pronúncia mantida. qualificadoras preservadas. crimes conexos. julgamento reservado ao tribunal do júri. recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], organização criminosa [armada e com envolvimento de adolescente] e corrupção de menor, visando despronúncia, absolvição de crime conexo ou afastamento das qualificadoras [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima].

II.
Questões em discussão

1) Insuficiência probatória para julgamento popular; 2) qualificadoras do motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não caracterizadas; 3) inexistência de provas da organização criminosa; 4) ausência de intenção de corromper os adolescentes.

III.
Razões de decidir

1. Os d
epoimentos de agentes policiais que atuaram nas diligências investigativas, corroborados por laudos periciais, relatórios de investigação e imagens das câmeras de monitoramento do local do homicídio, são idôneos para fundamentar a pronúncia
(STJ, AgRg no AREsp no 2695839/RS; AgRg no HC no 916.363/SC)
.

2.

P
ara a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
, mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR; TJMT, RSE NU
0000316-27.2019.8.11.0014
)

3.

O
“cometimento dos crimes por vingança contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação torpe”
(TJMT, NU 1022342-10.2020.8.11.0000), a justificar sua admissão,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário”
.

4.

A dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir dos executores do homicídio [superioridade numérica de agentes; vítima desarmada atingida por disparos de arma de fogo em via pública] pode caracterizar surpresa (TJMT, RSE no 1009494-54.2021.8.11.0000).

5.

O crime conexo
“só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(STJ, EDcl no REsp 1486745/SP; REsp no 1896478/PR).

6. Se há indícios de atuação coordenada entre os agentes, participação em estrutura delitiva organizada e envolvimento direto de adolescentes, as teses defensivas insuficiência de provas e de ausência de dolo devem ser submetidas ao Conselho de Sentença (TJMT,
RSE NU 1004352-25.2024.8.11.0013)
.

IV. Dispositivo e teses

Recurso
desprovido.

Teses de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito dos crimes dolosos contra a vida.

2.

A qualificadora do motivo torpe encontra respaldo na suposta vingança entre facções criminosas, enquanto o recurso que dificultou a defesa da vítima decorre da execução mediante disparos de arma de fogo contra vítima desarmada em via pública, não sendo manifestamente improcedentes.

3.

Os crimes conexos de organização criminosa e corrupção de menor devem ser submetido ao Tribunal do Júri, diante da existência de indícios de integração do recorrente a facção denominada “Tropa Castelar” e da conexão probatória, bem como do cometimento dos crimes com envolvimento de 2 (dois) adolescentes, preservando-se a unidade de julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “d”; CPP, arts. 79 e 155; ECA, art. 244-B; CP, art. 121, § 2o, I e IV; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o e § 4o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp no 2695839/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 1o.4.2025; AgRg no HC no 916.363/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.8.2024; AgRg no AREsp no 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2019; EDcl no REsp no 1486745/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 24.5.2018; REsp no 1896478/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 8.2.2021; TJMT, RSE no 0000316-27.2019.8.11.0014, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 19.8.2022; NU 1022342-10.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 24.2.2021; RSE no 1009494-54.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 5.7.2021; RSE NU 1003722-76.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.7.2022; RSE NU 1004352-25.2024.8.11.0013, Rel.a Des.a Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, 11.12.2025.

Doutrina citada
: MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1009166-33.2023.8.11.0040 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE SORRISO

RECORRENTE(s):
JHONATAN TOSCANO DA CONCEIÇÃO

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JHONATAN TOSCANO DA CONCEIÇÃO
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (NU 1009166-33.2023.8.11.0040),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido], organização criminosa armada e com envolvimento de adolescente e corrupção de menor - art. 121, § 2o, I e IV, do CP, art. 2o, § 2o e §4o, da lei no 12.850/2013, e art. 244-B do ECA - (ID 342878919).

O recorrente sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para submetê-los a julgamento popular; 2) as qualificadoras [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] não estariam demonstradas; 3) inexistiriam provas do crime conexo [organização criminosa armada]; 4) não tinha a intenção de corromper o adoelscente.

Pedem o provimento para que seja despronunciado e absolvido sumariamente da corrupção de menor. Em pedido subsidiário, afastadas as qualificadoras (ID 342878930).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 342878931).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 342878932).

A i. 32a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CRIMES CONEXOS – RECURSO DEFESA – PLEITO DE IMPRONÚNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA - NÃO EVIDENCIADA DE MODO INCONTESTE - PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DECOTE DA QUALIFICADORA PELO MOTIVO TORPE – DESACOLHIMENTO – CI NÃO DEMONSTRAÇÃO DA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.
”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça – ID 345653855)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 13 de agosto de 2022, na cidade de Sorriso/MT, JHONATAN TOSCANO DA CONCEIÇÃO corrompeu e facilitou a corrupção de menores de 18 (dezoito) anos de idade (adolescentes JOSIEL LIMA DA SILVA e BRUNO DUTRA), com eles praticando infração penal ou induzindo-os a praticá-la.

[...], no dia 13 de agosto de 2022, durante a madrugada, na via pública, notadamente na Rua Tangará, Bairro Industrial Nova Prata, na cidade de Sorriso/MT, JHONATAN TOSCANO DA CONCEIÇÃO, JÚLIO CEZAR MENEZES DA CRUZ, JOSIEL LIMA DA SILVA (adolescente) e BRUNO DUTRA (adolescente), previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), por razões ainda desconhecidas e com recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram ISRAEL OLIVEIRA DA CRUZ com disparos de arma de fogo (vide laudo de necropsia). [...]

Apurou-se que, em determinado instante, JHONATAN TOSCANO DA CONCEIÇÃO e os comparsas avistaram ISRAEL OLIVEIRA DA CRUZ na via pública (Rua Tangará) e, de forma rápida, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação, atacaram-na de surpresa e efetuaram diversos disparos de arma de fogo em seu corpo, com a consequente provocação de sua morte.

É do produto da investigação que JHONATAN TOSCANO DA CONCEIÇÃO e os comparsas desenvolveram o comportamento criminoso mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois aproveitaram para atacar o ofendido em superioridade numérica de agentes e beneficiando-se do fato de que a vítima se encontrava desprevenida e desarmada.

Ante o exposto, incursas estão as condutas praticadas por JHONATAN TOSCANO DA CONCEIÇÃO nas disposições constantes do art. 244-B, caput, da Lei Federal no 8.069/1990, e art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 69, caput, do Código Penal [...].
”
(Luiz Fernando Rossi Pipino, promotor de Justiça - ID 342878571)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]

2.1 DA MATERIALIDADE DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA ISRAEL OLIVEIRA DA CRUZ

A materialidade do delito tem elementos probatórios apresentados, em especial, nos boletins de ocorrência (Id 125224709 – págs. 03/04 e págs. 39/42), laudo necropapiloscópico (Id 125224709 - págs. 08/13), autos de apreensão (Id 125224709 - pág. 14, pág. 19, pág. 29, pág. 43 e pág. 70), exame de caracterização e eficiência de munições e estojos (Id 125224709 – págs. 24/27), laudo pericial de necropsia (Id 125224709 - págs. 31/37), relatório de investigação (Id 125224709 – págs. 51/60), laudos periciais (Id 125224709 – págs. 62/68), mídias (Id 126698939 – págs. 23/24) e relatório complementar de investigação (Id 126716288)

Logo, a princípio, é possível visualizar a materialidade e, tendo em mente que o Tribunal do Júri proferirá um veredito soberano, o próximo passo consiste na averiguação da existência de indícios de autoria.

2.2 DOS INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA ELEANDRO BRANDINO

Incumbe aqui realizar um juízo de probabilidade acerca da responsabilidade do denunciado
JHONATAN TOSCANO DA CONCEIÇÃO (‘TJ’).
Nesse propósito, constam, nos autos, elementos suficientes a perfazer esse grau de cognição de pronúncia, para reconhecer, em tese, indícios da possível autoria de
JHONATAN TOSCANO DA CONCEIÇÃO (“TJ”).
Nesse diapasão, observo que, para fins de pronuncia, consoante os depoimentos ouvidos em juízo,
JHONATAN TOSCANO DA CONCEIÇÃO (“TJ”),
a princípio,

teria sido o executor direto do homicídio, razão pela qual entendo que há indícios de autoria delitiva para fins de pronúncia.

Portanto, diante das provas carreadas aos autos vislumbram-se indícios de autoria de
JHONATAN TOSCANO DA CONCEIÇÃO (“TJ”)
na prática do crime de homicídio qualificado, razão pela qual a pronúncia é medida impositiva.

2.3 DAS QUALIFICADORAS

Para que seja possível o afastamento das qualificadoras em sede de decisão de pronúncia, seria necessário que as provas apontassem de maneira incontroversa sua não configuração, sendo medida de extrema excepcionalidade, justificando-se apenas quando nitidamente incabíveis. [...]

Posto isso, considerando que se infere do caderno processual, ainda que em análise perfunctória, que as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, constantes da
opinio delicti
, não se mostram patentemente divorciadas do arcabouço probatório, mormente pelo que consta das declarações das testemunhas ouvidas em Juízo, corroborando as declarações prestadas no Inquérito Policial das quais se extraí, a princípio, que o delito poderia ter ocorrido por pertencimento à facção rival, com repasse de informações para outra facção.

Nessa senda, registro que poderia ser verificada a motivação torpe constante na denúncia, no homicídio contra a vítima ISRAEL OLIVEIRA DA CRUZ, porquanto estaria demonstrada, em grau de verossimilhança, uma motivação vil, abjeta, torpe, qual seja, pertencimento à facção rival.

Ademais, a princípio, o elemento de surpresa/recurso que dificultou a defesa da vítima poderia ser demonstrado por meio da superioridade numérica de agentes, além de ser possível aferir, em tese, o aproveitamento da situação em que a vítima poderia ser encontrada, correndo desarmada.

As qualificadoras são componentes do tipo penal incriminador de delito doloso contra a vida, motivo pelo qual, em decisão de pronúncia, é analisada apenas a existência ou inexistência dessas, isto com especial cautela, pois, em relação a delitos desta natureza, os jurados são os juízes naturais da causa, aos quais, pode a defesa reiterar ou formular o pleito de afastamento das qualificadoras, por ocasião do julgamento final.

Assim, abstenho-me de tecer maiores considerações, a fim de não influenciar o julgamento pelo Tribunal do Júri, tenho que se impõe pronunciar o réu
JHONATAN TOSCANO DA CONCEIÇÃO (‘TJ’)
como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, com as implicações decorrentes da Lei 8.072/1990, a fim de que os jurados conheçam integralmente da causa.

2.4. DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME DE INTEGRAR E PROMOVER PESSOALMENTE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, §§2o e 4o, INCISO I, DA LEI No 12.850/2013)

A materialidade do delito tem respaldo em elementos probatórios, em especial, nos boletins de ocorrência (Id 125224709 - págs. 03/04 e págs. 39/42), laudo necropapiloscópico (Id 125224709 - págs. 08/13), autos de apreensão (Id 125224709 – pág. 14, pág. 19, pág. 29, pág. 43 e pág. 70), exame de caracterização e eficiência de munições e estojos (Id 125224709 - págs. 24/27), laudo pericial de necropsia (Id 125224709 - págs. 31/37), relatório de investigação (Id 125224709 - págs. 51/60), laudos periciais (Id 125224709 - págs. 62/68), mídias (Id 126698939 - págs. 23/24) e relatório complementar de investigação (Id 126716288).

Concernentemente ao delito tipificado no art. 2o, §§2o e 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013, observo que a defesa arguiu a inexistência de provas de que os réus integrassem organização criminosa armada. Contudo, os depoimentos colhidos em juízo teriam apontado indícios de que o réu, em tese, pertenceriam à facção ‘Tropa Castelar/Primeiro Comando da Capital’, sendo os depoimentos suficientes para, nesse grau de cognição exigido pela pronúncia, sustentar a materialidade e os indícios de autoria delitiva por parte de
JHONATAN TOSCANO DA CONCEIÇÃO (‘TJ’),
no delito previsto no art. 2o, §§2o e 4o, inciso I, da Lei 12.8250/2013.

Portanto, abstenho-me de tecer maiores considerações, a fim de não influenciar o julgamento pelo Tribunal do Júri, tenho que se impõe pronunciar
JHONATAN TOSCANO DA CONCEIÇÃO (‘TJ’),
como incurso nas sanções do artigo 2o, §§2o e 4o, inciso I, da Lei 12.850/2013, a fim de que os jurados conheçam integralmente da causa.

2.5. DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI No 8.069/1990, POR DUAS VEZES)

A materialidade do delito de corrupção de menores, em tese, poderia ser visualizada na participação e concorrência dos adolescentes (Josiel Lima Da Silva e Bruno Dutra) no crime doloso contra a vida. Assim, em sede de juízo de cognição restrita, é possível, a princípio, aferir a possível a materialidade da corrupção de dois adolescentes para a prática dos delitos.

Concernentemente ao delito tipificado no art. 244-B do ECA, observo que a Defensoria Pública sustentou a ausência de dolo específico de corromper menores. Todavia, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania é no sentido de se tratar de crime formal
[7]
, razão pela qual, por ora, entendo que não merece acolhida a tese defensiva, sem prejuízo de reanálise pelos jurados.

Portanto, abstenho-me de tecer maiores considerações, a fim de não influenciar o julgamento pelo Tribunal do Júri, e tenho que se impõe pronunciar
JHONATAN TOSCANO DA CONCEIÇÃO (“TJ”)
como incurso no artigo 244-B da Lei 8.069/1990, por duas vezes, a fim de que os jurados conheçam integralmente da causa.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO ADMISSÍVEL a pretensão punitiva estatal
, deduzida na denúncia, para
PRONUNCIAR
, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, o denunciado
JHONATAN TOSCANO DA CONCEIÇÃO (“TJ”)
como incurso nas sanções do art. 2o, §§2o e 4o, inciso I, da Lei Federal no 12.850/2013, e art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 244-B da Lei Federal 8.069/1990 (por duas vezes), na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca em decorrência da acusação [...].”
(
Rafael Depra Panichella
, juiz de Direito – ID 342878919)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Necropapiloscópico no 069.2022 (ID 342878563 – fls. 15/20), Laudo Pericial de Necrópsia no 520.1.01.2022.022041-01 (ID 342878563 - fls. 39/42) e Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 342878563 - fls. 43/44), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Durante as investigações, realizou-se a oitiva do recorrente JHONATAN TOSCANO DA CONCEIÇÃO (ID 342878563 - fls. 86/89).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Willian Krisman Silva Souza, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 342878860/ID 342878916), Márcio Coutinho Scárdua, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 342878860/ID 342878916),
Jean Marcos do Amaral, escrivão de Polícia
(Relatório de Mídias - ID 342878860/ID 342878916), e JHONATAN TOSCANO DA CONCEIÇÃO, recorrente (Relatório de Mídias - ID 342878860/ID 342878916).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Willian Krisman Silva Souza [
investigador de Polícia] relatou, em Juízo, “
primeiramente, ser necessário falar sobre a dissidência do ‘Comando Vermelho’, criando a facção ‘Tropa Castelar’, cujos líderes eram os irmãos Toscanos, entre eles o réu. No caso, os líderes já vinham sendo investigados; quando aconteceu o homicídio do Israel, a Polícia Civil obteve imagens de câmera de segurança de 4 (quatro) pessoas perseguindo a vítima (Israel); as imagens eram claras e permitiam ver as faces de JHONATAN, JOSIEL, BRUNO e do quarto elemento; essas quatro pessoas corriam atrás da vítima e três portavam arma de fogo; JOSIEL vinha com uma luz tática atrás; todos corriam com blusas de frio, alguns encapuzados, atrás da vítima; o local do crime foi feita a perícia; a vítima tentou pular o muro; as câmeras não captaram a execução, mas logo depois o corpo da vítima foi encontrado; foram encontradas duas munições de calibres diferentes no local do crime; a vítima era um simpatizante do ‘Comando Vermelho’; tratava-se de mais um homicídio ligado à guerra de facções; passado esse homicídio, a Polícia Militar recebeu a notícia de que os envolvidos estavam em determinada casa; quando a polícia chegou nessa casa, estavam todos armados e houve um confronto com 3 (três) mortos; na ocorrência, localizaram-se três armas de fogo de calibre compatível com o homicídio, bem como as vestimentas utilizadas no crime; no confronto, morreram JOSIEL, BRUNO e o terceiro elemento que estava na cena crime; o ‘TJ’ não estava na residência no dia da ocorrência, tanto que a vestimenta que ‘TJ’ utilizava foi localizada nessa residência; o JHONATAN confirma que é dissidente, bem como os outros três; a morte ocorreu por conta da guerra de facção (Tropa Castelar contra Comando Vermelho); as imagens foram extraídas das câmeras de um comércio; antes do homicídio, no início da dissidência, havia uma lista de decretados pelo Comando Vermelho, em face dos dissidentes, constando os 4 (quatro) envolvidos no homicídio de Israel; os autores do homicídio de Israel eram da Tropa Castelar; a perseguição ocorreu na Rua Tangará e, logo a frente, a vítima foi executada; não foram encontradas testemunhas, mas a vítima estava sendo perseguida por 4 (quatro) pessoas armadas; a vítima estava fugindo, correndo, e os 4 (quatro) suspeitos com arma em punho atrás da vítima, correndo; Israel era simpatizante do Comando Vermelho, não havendo certeza acerca de ser membro; o JHONATAN era um dos principais alvos da lista de decretados do Comando Vermelho; o réu ficou um tempo foragido, até que foi preso em outra situação na cidade de Cáceres/MT”
(Relatório de Mídias - ID 342878860/ID 342878916);

- Márcio Coutinho Scardua [
investigador de Polícia] narrou, na audiência de instrução, que
“o homicídio ocorreu no auge da guerra da facção que estava acontecendo em Sorriso/MT; a vítima era problemática e já tinha passagens na polícia; o acusado também tem várias passagens pela polícia; na noite do crime, o acusado e mais três pessoas resolveram ceifar a vida do Israel (‘Ferrugem’); Israel era simpatizante, mas não há confirmação de ser membro, do Comando Vermelho; a Polícia não declina a motivação, se não for essa; a Polícia tem convicção de que a vítima era do outro lado; no dia dos fatos, o Israel estava na Rua Tangará com 4 (quatro) suspeitos o perseguindo, armados; então, houve a execução; as imagens permitem concluir os envolvidos, sendo que três se envolveram em confronto com a Polícia Militar e o acusado que restou vivo; o JÚLIO, BRUNO e JOSIEL esconderam-se em uma casa, mas houve denúncia; a Polícia Militar foi à casa, havendo confronto; então, os três foram mortos; na casa, havia pistola e revolver que combinam com as armas usadas no homicídio cometido contra Israel; nas imagens, é possível ver três pessoas armadas e JOSIEL com uma lanterna na mão; o BRUNO, JHONANTAN e JÚLIO estavam armados; no dia da ocorrência, a Polícia Militar não encontrou JHONATAN, mas encontrou a roupa usada no homicídio do Israel; esse foi mais um homicídio das guerras de facção; não há como declinar com certeza se Israel estava armado, pois só foram apreendidos projéteis de arma de fogo no local do crime; embora tudo indique que Israel não estava armado. As imagens são de uma farmácia; havia 11 (onze) projéteis no corpo de Israel e, portanto, sem chance de defesa; na maioria dos crimes de facção, não existe testemunha ocular; as imagens captadas pela câmera são claras em apontar os envolvidos no crime; o JHONATAN, BRUNO e JÚLIO estavam decretados pelo Comando Vermelho, além de outros dissidentes; JHONATAN foi um dos dissidentes originários, havendo provas da polícia sobre a decretação do JHONATAN, o motivo foi sair do Comando Vermelho e fundar a Tropa Castelar; no mês de abril, o quadro de disciplina e o conselho fizeram arbitrariedades na cidade (salves e decretos) e, então, dissidentes resolveram fundar outra facção (a facção da Tropa Castelar)”
(Relatório de Mídias - ID 342878860/ID 342878916);

- Jean Marcos do Amaral [escrivão de Polícia] declarou, na fase judicial, que
“o fato chegou ao conhecimento na manhã do crime (que aconteceu na madrugada); a polícia militar informou que o encontro do cadáver do crime; o Israel foi localizado no quintal de uma casa situada na Rua Tangará, sendo morto por armas de fogo; a perícia foi ao local e os peritos indicaram que ele foi morto por armas de calibre .38 e .40;

os policiais que fizeram a perícia do local do crime, mas, em razão da guerra de facções, muitas pessoas estavam com medo de serem ouvidas formalmente; apenas, informaram, para os policiais, que a vítima foi perseguida na Rua Tangará por 4 (quatro) elementos, sendo executada naquele local; a partir dessa informação, o caso foi encaminhado para a DHPP que buscou câmeras de segurança, logrando êxito em obter imagens de um comércio instalado na Rua Tangará; a câmera flagrou o momento em que a vítima estava sendo perseguida por 4 (quatro) elementos, com uma nitidez que permitiu identificar os envolvidos; a vítima correu e os 4 (quatro) vieram logo atrás, sendo que 3 (três) estavam armados e 1 (um) com uma lanterna tática; JÚLIO, BRUNO e JHONATAN foram reconhecidos e estavam armados; JOSIEL foi reconhecido e estava com a lanterna tática; os 4 (quatro) já eram conhecidos da equipe de investigação; a Polícia Militar, 2 (dois) dias após o crime, tomou conhecimento que os envolvidos no homicídio estavam em determinada casa e foram ao local, resultando em um conflito armado do qual resultou a morte de três elementos (JÚLIO, BRUNO e JOSIEL); nessa casa, foram localizadas 3 (três) armas, sendo 2 (dois) revolveres calibre.38 e uma pistola de calibre .40, e as roupas usadas no crime; o JHONATAN não estava na casa; a execução de Israel deu-se em razão de uma dissidência do Comando Vermelho, pois se criou uma nova facção chamada Tropa Castelar; então, iniciou-se uma batalha entre Comando Vermelho e os dissidentes da Tropa Castelar; o JOSIEL foi vítima de tentativa de homicídio e era muito amigo dos irmãos Toscano; diante de algumas divergências internas da facção Comando Vermelho, eles resolveram pela dissidência; o crime foi motivado por disputa entre facções”
(
Relatório de Mídias - ID 342878860/ID 342878916);

- JHONATAN TOSCANO DA CONCEIÇÃO

[recorrente] afirmou, na Delegacia de Polícia, que
“não é conhecido por nenhuma alcunha; já morou em Sorriso, na Rua Rio Negro, Bairro Nova Aliança (não sabe o número) e na Rua Mamoré, Bairro Vila Bela (não sabe o número), tendo residido naquele município de 2017 a março de 2022; Daniel Toscano da Silva, vulgos Indío e Pajé é seu irmão; conhece a pessoa de Júlio Cezar Mendes da Cruz? Conhece a pessoa de Bruno Dutra? Conhece a pessoa de Josiel Lima da Silva [Fotografias no relatório de investigação] conhecia tais pessoas da cidade Sorriso, mas não se relacionava com eles; não teve vínculos com tais pessoas; nega que seja integrante do grupo criminoso denominado Tropa Castellar, sendo que nunca teve nenhuma posição na hierarquia em tal grupo, nunca exerceu qualquer função e nunca foi gerente em nenhuma cidade; afirma ser simpatizante do Primeiro Comando da Capital, não integrante, devido ser ameaçado por membros do Comando Vermelho; aduz que não ocupa nenhuma posição hierárquica no PCC; não é membro de nenhuma facção atualmente, apenas simpatizante do PCC; as pessoas de Júlio Cezar Mendes da Cruz, Bruno Dutra e Josiel Lima da Silva integravam a facção Tropa Castellar? Respondeu que tinha conhecimento que eles eram integrantes do Comando Vermelho; quem se encontra na posição hierárquica acima do interrogado? Respondeu que não sabe; conhecia a vítima Israel Oliveira da Cruz (ferrugem)? Respondeu que o conhecia apenas de vista e que não tinha nada contra ele; confessa ter sido um dos autores do homicídio perpetrado em face de Israel Oliveira da Cruz na madrugada de 13/08/2022 na cidade de Sorriso/MT? Respondeu negativamente; onde estava e o que fez na noite de 12/08/2022 e madrugada e todo o dia de 13/08/2022. Solicitar para que narre pormenorizadamente? O interrogando respondeu que desde que começou a ser ameaçado pelo Comando Vermelho, em março 2022, foi embora para um vilarejo denominado Crepurizão, Estado do Pará, onde sua mãe reside; ficou naquela localidade até janeiro de 2023 quando se mudou com a esposa para esta cidade de Cáceres em busca de trabalho para si e de estudo para sua esposa;

não retornou a Sorriso nem a passeio desde que de lá se mudou em março de 2022; nos dias 12 e 13/08/2022 estava em Crepurizão, sendo que na noite do dia 12/08/2022 estava em casa e durante o dia 13/08/2022 estava trabalhando em uma fazenda com seu padrasto Raimundo; teve conhecimento da morte de Israel Oliveira da Cruz? Como teve conhecimento? respondeu que ficou sabendo da morte de Israel pelos meio de comunicação que noticiaram a morte dos rapazes pela polícia, sendo que as notícias diziam que eles teriam envolvimento na morte de Israel; se não é verdadeira a acusação de que foi autor da morte de Israel Oliveira da Cruz, por que então lhe foi atribuída a autoria? respondeu que não sabe por qual motivo lhe imputaram tal homicídio; se não foi o autor da execução, então por qual motivo aparece no vídeo que flagrou o crime? E mais, por qual razão aparece empunhando arma de fogo no exato momento do crime que foi flagrado pela câmera de segurança? não era eu; do mesmo jeito que me acusam de aparecer no vídeo me acusam de estar na casa com os três rapazes que morreram, então porque não me encontraram lá na casa? nega categoricamente envolvimento no homicídio”
(ID 342878563 - fls. 87/89); em Juízo, permaneceu em silêncio

(
Relatório de Mídias - ID 342878860/ID 342878916)
.

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a vítima [
Israel Oliveira da Cruz
] estava em via pública
[
Rua Tangará, Bairro Industrial Nova Prata, Sorriso/MT], no dia 13.8.2022, durante a madrugada, momento em que 4 (quatro)
agentes o visualizaram, perseguiram e efetuaram diversos
disparos de arma de fogo, dentre os quais 11 (onze) a atingiram, causando múltiplas lesões [regiões
“deltoidiana direita”, “dorsal direita”
,
“escapular e saída na infraclavicular direita”
,
“escapular e saída na região torácica direita”
,
“ilíaca direita”; “glútea esquerda”,

“terço médio da coxa direita”, “joelho esquerdo e saída na região posterior do terço superior da perna esquerda”
e
“hipocôndrio direito”
] e morte por
“choque hemorrágico, ferida perfuro contusa no tórax e PAF”
,
conforme depoimento do escrivão de Polícia
Jean Marcos do Amaral
, na fase judicial (Relatório de Mídias - ID 342878860/ID 342878916),

e Laudo Pericial de Necropsia no 520.1.01.2022.022041-01 (ID 342878563 - fls. 39/42)

Os investigadores de Polícia
[Márcio Coutinho Scardua e Willian Krisman Silva Souza], na audiência de instrução, descreveram o
envolvimento do recorrente e outros 3 (três) agentes n
a Organização Criminosa denominada
“Tropa Castelar”
e individualizaram as condutas da seguinte forma: 1) Júlio Cezar Menezes da Cruz [coinvestigado morto em confronto com a Polícia]
“auxiliava com uma lanterna tática, enquanto perseguiam a vítima”
em via pública; 2)
JHONATAN TOSCANO DA CONCEIÇÃO, Josiel Lima da Silva e Bruno Dutra [adolescentes mortos em confronto com a Polícia] estavam armados e teriam sido os responsáveis pelos disparos de armas de fogo contra

a vítima
Israel Oliveira da Cruz
, ressaltando que os envolvidos no homicídio foram reconhecidos a partir das imagens das câmeras de monitoramento próximo ao local do ato, bem como que as
“vestimentas utilizadas no crime, uma lanterna tática
” e 3 (três) armas de fogo [2 (dois) revolveres calibres .38, e uma pistola calibre .40] foram apreendidas na casa onde os envolvidos foram localizados e ocorreu troca de tiros com a Polícia Militar
(Relatório de Mídias - ID 342878860/ID 342878916).

As narrativas dos agentes policiais estão corroboradas pelas informações existentes no Relatório de investigação no 2022.13.56835 (ID 342878563

– fls. 58/67) e
Relatório Complementar de Investigação no 2023.13.69292 (ID 342878570 – fls. 231/242), dos quais
se infere que o recorrente

JHONATAN TOSCANO DA CONCEIÇÃO seria “
um dos membros dissidentes da facção Comando Vermelho ao qual foi decretado por esta, vindo a integrar a facção oposta Tropa do Castelar, onde além da autoria do homicídio, como visto participou de outras ações armadas de crimes contra a vida neste período, caracterizando se tratar de um membro desta facção, e que tal crime estaria vinculado a esta guerra de poder e controle do tráfico na cidade de Sorriso”
(ID 335168882/
ID 335169420
).

Frisem-se que “
os depoimentos prestados por policiais que investigaram os fatos delitivos não podem ser caracterizados como depoimentos de ‘ouvi dizer’, visto que são eles quem atuam diretamente na elucidação do crime
” (STJ, AgRg no AREsp no 2695839/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 1o.4.2025). Trata-se de “
prova judicializada que vai ao encontro de outras provas produzidas extrajudicialmente, afastando a alegada ofensa do art. 155 do Código de Processo Penal
” (STJ, AgRg no HC no 916.363/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.8.2024)

P
ara a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria,
bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. Ed. Saraiva. 13a edição. p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2019; TJMT, RSE NU
0000316-27.2019.8.11.0014,
Rel. Des. Paulo da Cunha, Primiera Câmara Criminal, 19.8.2022)

Noutro giro,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDFT, RESE no 20080310050138, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 9.9.2014).

Por conseguinte, o julgamento do ato atribuído ao recorrente deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Em seu turno, o Juízo singular fundamentou a qualificadora do motivo torpe no fato de que a vítima foi morta
“
por pertencimento à facção rival, com repasse de informações para outra facção”.

Essa motivação está justificada pelos depoimentos dos investigadores de Polícia [Márcio Coutinho Scardua e Willian Krisman Silva Souza] e do escrivão de Polícia [Jean Marcos do Amaral], em Juízo, de que “
a execução de Israel ocorreu em razão de uma dissidência do Comando Vermelho, pois se criou uma nova facção chamada Tropa Castelar”,
quando
“iniciou-se uma batalha entre Comando Vermelho e os dissidentes da Tropa Castelar”.
O
“Josiel foi vítima de tentativa de homicídio e era muito amigo dos irmãos Toscano”,
sendo que pelas
“divergências internas da facção Comando Vermelho, eles resolveram pela dissidência”
,

de modo que
“o crime foi motivado por disputa entre facções”
(
Relatório de Mídias - ID 342878860/ID 342878916).

Sabe-se que o
“cometimento dos crimes por vingança contra facção rival, a princípio, evidencia a motivação torpe”
(TJMT, NU 1022342-10.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 24.2.2021), a justificar sua admissão,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Sobre o recurso que dificultou a defesa da vítima,
verifica-se que que a vítima teria sido surpreendida por disparos e arma de fogo, desferidos por agentes
“em superioridade numérica”
,
“além de ser possível aferir, em tese, o aproveitamento da situação em que a vítima poderia ser encontrada, correndo desarmada”
, como bem pontuado pelo Juízo singular (
Rafael Depra Panichella
, juiz de Direito - ID 342878919).

A dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir dos executores do homicídio [superioridade numérica de agentes; vítima desarmada atingida por disparos de arma de fogo em via pública] pode caracterizar surpresa
(TJMT, RSE no 1009494-54.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 5.7.2021).

E mais. Somente “
se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Logo, o afastamento das qualificadoras [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] da pronúncia afiguram impertinentes.

Quanto à organização criminosa, as declarações dos agentes públicos [
Márcio Coutinho Scardua, Willian Krisman Silva Souza e Jean Marcos do Amaral]
são no sentido de que o recorrente [
JHONATAN TOSCANO DA CONCEIÇÃO
]
seria integrante da organização criminosa [
“Tropa Castelar”
] e concorreu para a morte da vítima [
Israel Oliveira da Cruz
], que seria
“simpatizante”
da facção rival [
“
Comando Vermelho”
].

Em relação à corrupção de menor, os adolescentes [
Josiel Lima da Silva e Bruno Dutra
], de 16 (dezesseis) anos e 17 (dezessete) de idade, teriam sido responsáveis por efetuar os disparos de arma de fogo em face da vítima, conforme narrativas dos agentes policiais [
depoimentos dos investigadores de Polícia [Márcio Coutinho Scardua e Willian Krisman Silva Souza e Jean Marcos do Amaral], sob o crivo do contraditório.

A inclusão de criança ou adolescente, na ação criminosa com sujeito penalmente responsável, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente de demonstração da efetiva corrupção do menor, à luz da Súmula 500 do e. STJ.

Para o c. STJ, o crime conexo
“só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, 24.5.2018; REsp no 1896478/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 8.2.2021).

Destacam-se jugados deste e. Tribunal:

“Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, devem os acusados serem pronunciados e submetidos ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo de integrar organização criminosa, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal. O fato de os demais integrantes da organização criminosa não terem sido identificados no momento da denúncia, não invalida a ação penal, tampouco impede a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa.”
(RSE, NU 1003722-76.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.7.2022)

“As teses defensivas relativas à ausência de dolo e ausência de provas nos crimes conexos (ocultação de cadáver, corrupção de menores, organização criminosa) não se sustentam frente às provas colhidas. Há nos autos elementos que indicam atuação coordenada, inserção em estrutura delitiva organizada e envolvimento direto de adolescentes, afastando a possibilidade de exclusão liminar.”
(RSE, NU 1004352-25.2024.8.11.0013, Rel.a Des.a Christiane da Costa Marques Neves, Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal, 11.12.2025)

Portanto, esses delitos [organização criminosa armada e corrupção de menor] também devem ser submetidos a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026